Tribunal: TJSP
Processo: 1102791-94.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Dissolução parcial de sociedade pela saída (recepcionada) de sócio com 42% do capital social. Discussão única e exclusiva sobre a data de incidência dos juros da mora, porquanto não há controvérsia quanto aos demais termos da alteração contratual derivada da saída do sócio. Os haveres (que representam a liquidação da quota) foram monetizados em produção antecipada de provas para, em seguida ou

Ementa:
Dissolução parcial de sociedade pela saída (recepcionada) de sócio com 42% do capital social. Discussão única e exclusiva sobre a data de incidência dos juros da mora, porquanto não há controvérsia quanto aos demais termos da alteração contratual derivada da saída do sócio. Os haveres (que representam a liquidação da quota) foram monetizados em produção antecipada de provas para, em seguida ou anos depois (em 2019) ser ajuizada essa lide de readaptação do contrato social. Nesse contexto e pelas particularidades, está correta a decisão que manda contar os juros a partir da citação da última ação (8.1.2019), rejeitada a tese dos devedores (de fazer incidir os juros a partir da data fixada no contrato para pagamento) e do credor, que alvitra retroagir para sessenta dias do recebimento do telegrama do recesso (início de 2009). Necessidade de rigorosa ponderação desse capítulo da prestação pela valorização econômica dos juros (certamente da taxa Selic), evitando que datas futuras enriqueçam o devedor e retroação excessiva desfigure o valor nominal das quotas. A evolução da inadimplência até a consagração da mora debitoris autoriza optar pela citação como definição adequada, excluída a aplicação do art. 1031, § 2o, do CC, diante da excepcionalidade do caso.